Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Diante da notícia de interposição de recurso especial contra o acórdão proferido no IRDR no 0022666-33.2017.8.07.0000, que, por força do art. 987, § 1o, do CPC, tem efeito suspensivo, mantenha-se o processo suspenso, até o advento do trânsito em julgado da decisão colegiada.